Tribunal: TJBA
Processo: 0002070-47.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002070-47.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: IDAISE DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidora contratada sem

concurso público pelo Município de Gongogi, pleiteando o pagamento de verbas salariais inadimplidas, 13º salário e férias dos anos de 2007 e 2008. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento dos salários devidos e depósitos de FGTS. Apelação interposta pelo Município.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Município de Gongogi é responsável pelo pagamento das verbas salariais inadimplidas; (ii) saber se é cabível a denunciação da lide ao ex-prefeito municipal; e (iii) saber se é possível afastar ou reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade pelas verbas salariais é do Município, por aplicação do princípio da impessoalidade, não podendo ser transferida ao ex-gestor.

4.

A denunciação da lide ao ex-prefeito é incabível, pois exige

análise de fundamentos novos que comprometeriam a celeridade processual.

5.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação está conforme os parâmetros legais do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ente público é responsável pelo pagamento de verbas salariais inadimplidas, ainda que a contratação do servidor tenha ocorrido sem concurso público. 2. É incabível a denunciação da lide ao ex-gestor em ação de cobrança de verbas salariais, devendo eventual responsabilização ocorrer por ação própria. 3. A condenação em honorários advocatícios deve respeitar os parâmetros legais, sendo legítima sua fixação em 10% sobre o valor da condenação, conforme os parâmetros legais do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e IX; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 125, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ, REsp 1.069.934/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 28.10.2008; STJ, REsp 906.839/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 21.08.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0002070-47.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE GONGOGI
e como apelada
IDAISE DE SOUZA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator